Tribunal: CVM
Processo: 19957.012778/2022-12
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PAS CVM
no 19957.012778/2022-12

Data do julgamento: 11/02/2025

Relatora: Diretora Marina Copola

Acusados:
UHY Bendoraytes & Cia – Auditores Independentes
Flávio Augusto Guedes Viana

Ementa: Apurar supostas irregularidades no contexto de auditoria independente
das demonstrações financeiras do Botafogo Institucional Fundo de Investimento
Renda Fixa relativas à data-base de 30/06/2019. Multas e absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e com fundamento no inc. II, do
art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu:

Por maioria:
(i) pela condenação de UHY Bendoraytes & Cia - Auditores
Independentes e Flávio Augusto Guedes Viana à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 200.000,00 e R$ 85.000,00, respectivamente, por
inobservância dos itens 15, 16 e 17 da NBC TA 200 (R1), 6 da NBC TA 500 (R1) e 8
da NBC TA 501 em infração ao art. 20 da Instrução CVM 308.

(ii) pela condenação de UHY Bendoraytes & Cia - Auditores
Independentes e Flávio Augusto Guedes Viana à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 150.000,00 e R$ 63.750,00, respectivamente, por
infração ao art. 25, I, “a”, da Instrução CVM 308.

Por unanimidade:
(i)
pela absolvição de UHY Bendoraytes & Cia - Auditores
Independentes e Flávio Augusto Guedes Viana da acusação de infração ao art.
20 da Instrução CVM 308, por descumprimento dos itens A5 da NBC TA 500 (R1) e 2
Diário Eletrônico da CVM em
07/03/2025
Extrato de Sessão de Julgamento 673 (2263118) SEI 19957.012778/2022-12 / pg. 1

da NBC TA 505.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM
no 45/2021.

O Diretor João Accioly acompanhou parcialmente o voto da Diretora
Relatora, tendo divergido da condenação por inobservância dos itens 15, 16 e 17 da
NBC TA 200 (R1), 6 da NBC TA 500 (R1) e 8 da NBC TA 501 (infração ao art. 20 da
Instrução CVM 308), em que votou pela absolvição dos acusados. Ainda, divergiu da
dosimetria da pena aplicada por infração ao art. 25, I, “a”, da Instrução CVM 308,
tendo votado pela condenação de UHY Bendoraytes & Cia - Auditores Independentes
e Flávio Augusto Guedes Viana à advertência.

O Diretor Otto Lobo e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento,
acompanharam o voto da Diretora Relatora.

Presente o advogado Guilherme Henrique Traub, representando os dois
acusados.

Presente a Procuradora Danielle Barbosa, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly,
Marina Copola, Otto Lobo e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que
presidiu a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por José Paulo Diuana de Castro,
Secretário da Sessão de Julgamento, em 06/03/2025, às 11:27, com
fundamento no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
2263118 e o código CRC F3F34126.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
2263118 and the "Código CRC" F3F34126.
Extrato de Sessão de Julgamento 673 (2263118) SEI 19957.012778/2022-12 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.012778/2022-12 – Relatório – Página 1 de 14
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.012778/2022-12
Reg. Col. 2852/23

Acusados:
UHY Bendoraytes & Cia - Auditores Independentes; Flávio Augusto
Guedes Viana
Assunto:
Apurar supostas irregularidades no contexto de auditoria independente
das demonstrações financeiras do Botafogo Institucional Fundo de
Investimento Renda Fixa relativas à data-base de 30/06/2019
Relatora:
Diretora Marina Copola
RELATÓRIO
I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador – PAS instaurado pela
Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria – SNC (“Acusação”) em face de UHY
Bendoraytes & Cia - Auditores Independentes (“UHY”) e de Flávio Augusto Guedes Viana
(“Flávio Viana”), na qualidade de seu sócio e responsável técnico, pelo suposto
descumprimento dos arts. 201 e 25, inciso I, alínea “a”2, da então vigente Instrução CVM
no 308/1999.
2.
O presente PAS tem por origem o Processo CVM no 19957.005695/2020-05, iniciado
a partir de solicitação da Superintendência de Relações com Investidores Institucionais – SIN3
para que fossem examinados os trabalhos de auditoria realizados pela UHY sobre as

1 Art. 20. O Auditor Independente - Pessoa Natural e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus
sócios e integrantes do quadro técnico devem observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de
Contabilidade - CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, no que
se refere à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria.
2 Art. 25. No exercício de suas atividades no âmbito do mercado de valores mobiliários, o auditor independente
deverá, adicionalmente: I - verificar: a) se as demonstrações contábeis e o relatório de auditoria foram divulgados
nos meios de comunicação em que seja obrigatória a sua publicação e se estes correspondem às demonstrações
contábeis auditadas e ao relatório originalmente emitido; [...].
3 Memorando no 18/2020-CVM/SIN/GAIN (doc. no 1046797).
Relatório de Julgamento (2267132) SEI 19957.012778/2022-12 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.012778/2022-12 – Relatório – Página 2 de 14
demonstrações financeiras de dois fundos de investimento administrados pela U.I. CTVM.
(“Administradora”), dentre eles o Botafogo Institucional Fundo de Investimento Renda Fixa
(“Fundo Botafogo”). Tal comunicação se deu no contexto do Processo CVM
no 19957.000484/2020-78, que apura fatos relacionados à liquidação extrajudicial da
Administradora4, após o liquidante nomeado pelo Banco Central do Brasil – BCB
(“Liquidante”) identificar inconsistências nos ativos que compunham as carteiras dos
referidos fundos.
3.
Nesse contexto, a SNC solicitou esclarecimentos e evidências de auditoria aos
acusados por meio dos Ofícios no 327/2022/CVM/SNC/GNA (“Ofício no 327/2022”)5 e
no 334/2022/CVM/SNC/GNA (“Ofício no 334/2022”)6. Com base nas informações então
obtidas, conforme consubstanciado no Parecer Técnico no 223/2022-CVM/SNC/GNA7, a
Acusação entendeu ter identificado irregularidades na auditoria das demonstrações financeiras
do Fundo Botafogo referentes à data-base de 30/06/2019 (“Auditoria”), relacionadas ao
procedimento de verificação da custódia dos ativos registrados na carteira do fundo e aos
deveres de verificar se as demonstrações financeiras publicadas corresponderiam àquelas
auditadas, e de comunicar eventuais divergências à CVM.
4.
Ato contínuo, a área técnica solicitou manifestação prévia sobre os fatos nos termos
do art. 5o da Resolução CVM no 45/2021, conforme Ofício no 345/2022/CVM/SNC/GNA
(“Ofício no 345/2022”)8, e formulou termo de acusação (“Termo de Acusação”)9, em que

4 Doc. no 1630130, p. 3.
5 Doc. no 1630130, p. 9.
6 Doc. no 1630130, p. 22.
7 Doc. no 1630130, p. 44.
8 Doc. no 1630130, p. 33.
9 Doc. no 1631152.
Relatório de Julgamento (2267132) SEI 19957.012778/2022-12 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.012778/2022-12 – Relatório – Página 3 de 14
imputou a ambos os acusados o descumprimento dos seguintes dispositivos da então vigente
Instrução CVM no 308/1999:
i)
art. 20, pela inobservância dos itens 15, 16 e 17 da NBC TA 200 (R1)10, 611 e A512 da
NBC TA 500 (R1), 8 da NBC TA 50113 e 2 da NBC TA 50514; e
ii)
art. 25, inciso I, alínea “a”15, pelo descumprimento dos deveres de verificar se as
demonstrações financeiras publicadas correspondem àquelas auditadas e de comunicar
divergências à CVM.
5.
Apresento, a seguir, as considerações apresentadas pela SNC em relação a cada uma
dessas supostas infrações.

10 15. O auditor deve planejar e executar a auditoria com ceticismo profissional, reconhecendo que podem existir
circunstâncias que causam distorção relevante nas demonstrações contábeis (ver itens A18 a A22). 16. O auditor
deve exercer julgamento profissional ao planejar e executar a auditoria de demonstrações contábeis (ver itens
A23 a A27). 17. Para obter segurança razoável, o auditor deve obter evidência de auditoria apropriada e suficiente
para reduzir o risco de auditoria a um nível baixo aceitável e, com isso, possibilitar a ele obter conclusões
razoáveis e nelas basear a sua opinião (ver itens A28 a A52).
11 6. O auditor deve definir e executar procedimentos de auditoria que sejam apropriados às circunstâncias com
o objetivo de obter evidência de auditoria apropriada e suficiente (ver itens A1 a A25).
12 A5. Adequação é a medida da qualidade da evidência de auditoria, isto é, sua relevância e sua confiabilidade
para fornecer suporte às conclusões em que se fundamenta a opinião do auditor. A confiabilidade da evidência é
influenciada pela sua fonte e sua natureza e depende das circunstâncias individuais em que é obtida.
13 8. Se o estoque custodiado e controlado por terceiros for relevante para as demonstrações contábeis, o auditor
deve obter evidência de auditoria apropriada e suficiente com relação à existência e as condições do estoque
executando uma ou as duas possibilidades a seguir: (a) solicitar confirmação do terceiro quanto às quantidades
e condições do estoque mantido por esse terceiro em nome da entidade (ver item A15); (b) executar inspeção ou
outro procedimento de auditoria apropriado nas circunstâncias (ver item A16).
14 A NBC TA 500, item A5, indica que a confiabilidade da evidência de auditoria é influenciada pela fonte e por
sua natureza e depende das circunstâncias individuais em que é obtida. Esta Norma inclui, também, as seguintes
generalizações aplicáveis à evidência de auditoria: a evidência de auditoria é mais confiável quando é obtida de
fontes independentes externas à entidade; a evidência de auditoria obtida diretamente pelo auditor é mais
confiável que a evidência de auditoria obtida indiretamente ou por inferência; a evidência de auditoria é mais
confiável quando está na forma de documento, seja em papel, no formato eletrônico ou outro meio.
Consequentemente, dependendo das circunstâncias da auditoria, a evidência de auditoria na forma de
confirmações externas recebidas diretamente pelo auditor das partes que confirmam pode ser mais confiável que
a evidência gerada internamente pela entidade. Esta Norma tem a finalidade de ajudar o auditor a definir e
executar procedimentos de confirmação externa para obtenção de evidência de auditoria relevante e confiável.
15 Art. 25. No exercício de suas atividades no âmbito do mercado de valores mobiliários, o auditor independente
deverá, adicionalmente: I - verificar: a) se as demonstrações contábeis e o relatório de auditoria foram divulgados
nos meios de comunicação em que seja obrigatória a sua publicação e se estes correspondem às demonstrações
contábeis auditadas e ao relatório originalmente emitido; [...].
Relatório de Julgamento (2267132) SEI 19957.012778/2022-12 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.012778/2022-12 – Relatório – Página 4 de 14
II.
ACUSAÇÃO
Procedimento de verificação da custódia dos ativos e ceticismo profissional
6.
Em primeiro lugar, a Acusação entende que a não realização de circularização junto
ao custodiante, de modo a verificar a efetiva existência das Letras Financeiras do Tesouro –
LFT registradas na carteira do Fundo Botafogo como representativas de 99,99% de seu ativo
total, configuraria violação aos itens 15, 16 e 17 da NBC TA 200 (R1), 6 e A5 da NBC TA
500 (R1), 8 da NBC TA 501 e 2 da NBC TA 505. Para a SNC, a leitura conjunta desses
dispositivos exigiria que tal verificação fosse realizada, no presente caso, “diretamente junto
à entidade custodiante das LFT”, e não com base em extrato apresentado pela própria
Administradora.
7.
Conforme esclarecido pelos acusados em resposta aos Ofícios no 327/202216 e
no 334/202217, o procedimento de verificação da custódia desses ativos no âmbito da Auditoria
teria tido por objeto:
i)
relatório de composição da carteira do fundo emitido pela Administradora, que
indicava, em referência ao fechamento de 28/06/2019, 3.345 unidades de LFT, no
montante de R$34.035.511,2618;
ii)
extrato de custódia supostamente oriundo do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia – Selic, gerado pela Administradora (“Extrato de Custódia”)19 alegadamente
na presença de auditores da UHY, que igualmente indicava a posição de 3.345
unidades de LFT;
iii)
o preço unitário das LFT com vencimento em 01/09/2024, de cerca de R$10.175,04,
extraído do arquivo de preços do Mercado Secundário de Títulos Públicos da
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais –
Anbima20; e

16 Doc. no 1630130, p. 13.
17 Doc. no 1630130, p. 30.
18 Doc. no 1630130, p. 15.
19 Doc. no 1630130, p. 17.
20 Doc. no 1630130, p. 19.
Relatório de Julgamento (2267132) SEI 19957.012778/2022-12 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.012778/2022-12 – Relatório – Página 5 de 14
iv)
a quantidade de LFT detida pelo fundo multiplicada por seu valor unitário, que
resultava no montante de R$34.035.511,26, correspondente ao valor que constava no
relatório de composição da carteira do fundo emitido pela Administradora21.
8.
Ocorre que, em 30/01/2020, em resposta ao Ofício no 49/2020/CVM/SIN/GAIN, o
Liquidante informou à CVM22 a existência de divergências entre a quantidade de ativos do
Fundo Botafogo registrada no sistema de gestão de fundos da Administradora (“Britech”) e a
quantidade efetivamente custodiada, conforme apurado na clearing do Selic. Especificamente
na data-base de 30/06/2019, enquanto o Britech indicava que o Fundo detinha 3.345 LFT, o
registro do Selic apontava a titularidade de apenas 1 LFT. A quantidade do Britech teria
servido de base para o trabalho dos auditores, que se apoiaram nas informações fornecidas
pela própria Administradora.
9.
Para a Acusação, os auditores teriam sido levados a erro ao confiarem no Extrato de
Custódia para verificarem a custódia das LFT. Para a SNC, “[s]e a UHY tivesse atentado para
essas normas básicas, não teria sido levada a erro, ao realizar seus trabalhos com base num
informe fornecido pelo administrador do Fundo contendo o estoque de LFT que não refletia a
realidade”.
Verificação das demonstrações financeiras publicadas e comunicação de eventuais
divergências à CVM
10.
Em segundo lugar, a Acusação alega que os acusados violaram o art. 25, inciso I, alínea
“a”23, da então vigente Instrução CVM no 308/1999, por não terem verificado se as
demonstrações financeiras publicadas correspondiam àquelas auditadas. De acordo com a
SNC, a versão publicada do documento apresentaria algumas divergências em relação àquela
auditada quanto à quantidade de LFT e de Notas do Tesouro Nacional série B – NTN-B que
compunham a carteira do Fundo Botafogo. Tais divergências não teriam sido comunicadas à

21 Doc. no 1630130, p. 20.
22 Doc. no 0928734, p. 21.
23 Art. 25. No exercício de suas atividades no âmbito do mercado de valores mobiliários, o auditor independente
deverá, adicionalmente: I - verificar: a) se as demonstrações contábeis e o relatório de auditoria foram divulgados
nos meios de comunicação em que seja obrigatória a sua publicação e se estes correspondem às demonstrações
contábeis auditadas e ao relatório originalmente emitido; [...].
Relatório de Julgamento (2267132) SEI 19957.012778/2022-12 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.012778/2022-12 – Relatório – Página 6 de 14
CVM, como exige o parágrafo único do mesmo artigo, o que levaria à constatação de que elas
sequer teriam sido verificadas pelos auditores.
11.
Especificamente, enquanto os papéis de trabalho indicariam que os auditores
concluíram que o fundo detinha 3.345 LFT e zero NTN-B, as demonstrações financeiras
publicadas indicariam, diversamente, que sua carteira era composta por 4.608 LFT e 11.605
NTBN-B. Vale destacar que, à luz do que foi posteriormente esclarecido pelo Liquidante, a
posição do Fundo à época era, na realidade, de apenas 1 LFT e nenhuma NTN-B, de acordo
com o registro do Selic.
12.
A respeito disso, em resposta ao Ofício no 345/202224, os acusados alegaram que:
i)
na última versão das demonstrações financeiras, a Administradora teria provavelmente
utilizado “uma cópia de demonstrações financeiras de exercícios anteriores”, em que
as quantidades de títulos de renda fixa, segregados entre LTF e NTN-B, estariam
equivocadas;
ii)
apesar das divergências, o saldo do valor total investido em cada ativo corresponderia
à realidade e o erro na quantidade de LFT demonstrada nas demonstrações financeiras
não mudaria a informação de que 99,99% da carteira do Fundo Botafogo estaria
aplicada em títulos de renda fixa;
iii)
tal equívoco teria sido posteriormente comunicado verbalmente à Administradora; e
iv)
as divergências “não altera[riam] o entendimento das Demonstrações Financeiras
tomadas em conjunto”.
13.
Para a Acusação, contudo, “os esclarecimentos prestados pela sociedade de auditoria
não exim[iriam] a sua responsabilidade perante as normas desta CVM”. Além disso, a
comunicação verbal que teria sido feita à Administradora não estaria em linha com o
procedimento adequado exigido pelo parágrafo único do art. 25 da então vigente Instrução
CVM no 308/199925.

24 Doc. no 1630130, p. 37.
25 Parágrafo único. Constatada qualquer irregularidade relevante em relação ao que estabelece os incisos I e II,
o auditor independente deverá comunicar o fato à CVM, por escrito, no prazo máximo de vinte dias, contados
da data da sua ocorrência.
Relatório de Julgamento (2267132) SEI 19957.012778/2022-12 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.012778/2022-12 – Relatório – Página 7 de 14
III.
MANIFESTAÇÃO DA PFE-CVM
14.
Nos termos do art. 7o da Resolução CVM no 45/202126, a Procuradoria Federal
Especializada junto à CVM – PFE-CVM se manifestou no sentido de que o Termo de
Acusação se adequa ao disposto nos arts. 5o27, 6o28 da referida Resolução29.
IV.
RAZÕES DE DEFESA
15.
Os acusados foram regularmente citados30 e apresentaram defesa conjunta
tempestivamente31.
16.
Em sede preliminar, a defesa requereu a extinção do PAS, sem julgamento do mérito,
devido à “total ausência de evidências suficientes a determinar sua responsabilidade pelos
fatos narrados, bem como pelo vício de parcialidade da peça acusatória”, uma vez que o Termo
de Acusação careceria de uma “descrição detalhada da conduta e responsabilidades atribuíveis
a cada agente no caso apresentado de forma completa e individualizada”.
17.
No que se refere ao mérito, os acusados sustentam, em primeiro lugar, que não
poderiam ser responsabilizados pelos ilícitos cometidos pela Administradora, argumentando

26 Art. 7o Antes da citação dos acusados para apresentação de defesa, a PFE deve emitir parecer sobre o termo
de acusação, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de recebimento do termo de acusação, com o seguinte
escopo: I – exame do cumprimento do art. 5o; II – análise objetiva da observância dos requisitos do art. 6o; e III
– exame da adequação do rito adotado para o processo administrativo sancionador.
27 Art. 5o Previamente à formulação da acusação, as superintendências devem diligenciar no sentido de obter
diretamente do investigado esclarecimentos sobre os fatos que podem ser a ele imputados. Parágrafo único.
Considera-se atendido o disposto no caput sempre que o investigado: I – tenha prestado depoimento pessoal ou
se manifestado voluntariamente acerca dos fatos que podem ser a ele imputados; ou II – tenha sido oficiado para
prestar esclarecimentos sobre os fatos que podem ser a ele imputados, ainda que não o faça.
28 Art. 6o Nas hipóteses em que a superintendência considerar que dispõe de elementos conclusivos quanto à
autoria e à materialidade da irregularidade constatada, deve lavrar termo de acusação contendo: I – nome e
qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações
apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados,
fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – descrição
dos esclarecimentos prestados nos termos do art. 5o; V – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos;
VI – rito a ser observado no processo administrativo sancionador; e VII – proposta de comunicação a que se
refere o art. 13, se for o caso.
29
Parecer
no
00205/2022/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU
e
Despachos
no
00397/2022/GJU-4/PFE-
CVM/PGF/AGU e no 00418/2022/PFE-CVM/PFE-CVM/PGF/AGU (doc. no 1667494).
30 Docs. no 1668427 e no 1668431.
31 Doc. no 1740779.
Relatório de Julgamento (2267132) SEI 19957.012778/2022-12 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.012778/2022-12 – Relatório – Página 8 de 14
que “atribuir [à] UHY responsabilidade pela não detecção da fraude orquestrada pela
[Administradora] [seria] cometer um erro”.
18.
Defendem, ainda, terem “aplica[do] métodos razoáveis e adequados à verificação das
informações”, e que a Administradora, por sua vez, teria agido com um claro “animus de
fraudar”. Para corroborar essa tese, apontam que a conduta ilícita da Administradora foi objeto
de processos sancionadores conduzidos tanto pelo BCB quanto pela CVM. Além disso,
destacam que a Administradora manteve “em registro de custódia apenas 1 (uma) única LFT”,
o que indicaria uma intenção deliberada de “garantir a possibilidade de acesso ao sistema de
clearing do SELIC, o que possibilita[ria] a emissão dos extratos SELIC”.
19.
No que diz respeito à suposta infração aos itens 15, 16 e 17 da NBC TA 200 (R1), 6 e
A5 da NBC TA 500 (R1), 8 da NBC TA 501 e 2 da NBC TA 505 pela não verificação da
custódia das LFT diretamente junto ao custodiante, a defesa alega que:
i)
“o BACEN [teria] implement[ado] em 2012 o extrato com certificação digital da
posição do SELIC com o objetivo de informar digitalmente a posição de carteira do
clearing do SELIC numa base de dados pública para consulta”, o que estaria disposto
no Informe Selic no 013/201232;
ii)
“[e]sse acesso [seria] restrito exclusivamente ao administrador e custodiante dos
respectivos fundos de investimento, não às auditorias”;
iii)
“[p]or meio deste sistema, seria possível verificar as posições de carteira de valores
mobiliários contidas em determinados fundos de investimento”;
iv)
contudo, o sistema não estaria funcionando adequadamente, o que “impossibilita[ria]
aos participantes do mercado realizar a extração do referido extrato com certificação
digital válida e a consequente autenticidade e integridade dos extratos gerados pelo
SELIC”;

32 “Estará disponível em ambiente de produção, a partir de 31/5/2012, o extrato com assinatura digital. Esta
funcionalidade garante a autenticidade e integridade dos extratos gerados pelo Selic, ou seja, assegura que o
conteúdo desses extratos não sofreu qualquer alteração. Assim, a partir dessa data, o administrador do Selic não
mais aceitará cartas de circularização. Fica, portanto, sem efeito o Informe Selic 015/11. De 26/7/2011. Os
próprios participantes poderão gerar seus extratos assinados digitalmente e encaminhá-los às auditorias, que, por
sua vez, poderão verificar sua autenticidade por meio de qualquer programa validador que atenda aos padrões
da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil)” (doc. no 1740783).
Relatório de Julgamento (2267132) SEI 19957.012778/2022-12 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.012778/2022-12 – Relatório – Página 9 de 14
v)
tais extratos deveriam ser “gerados contendo uma assinatura eletrônica passível de ser
verificada por meio do site https://verificador.iti.gov.br/ por meio da validação deste
certificado no sistema”;
vi)
entretanto, o erro no sistema tornaria “impossível a validação por esse método”, o que
teria sido evidenciado pelas seguintes capturas de tela:

Relatório de Julgamento (2267132) SEI 19957.012778/2022-12 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.012778/2022-12 – Relatório – Página 10 de 14

vii)
além disso, o BCB não atenderia a cartas de circularização referentes à “posição
apresentada pelas companhias objeto das auditorias internas”, o que estaria
expressamente estabelecido no Informe Selic no 013/2012;
viii)
“não hav[eria] outro sistema ou procedimento de auditoria razoável para auferir as
obrigações do auditor, nesse caso”, e “as ferramentas disponibilizadas certamente não
cumpr[iriam] com seus objetivos, que seria a obtenção de informações confiáveis e
fidedignas diretamente de uma fonte externa”; e
ix)
“não cabe[ria] qualquer responsabilização a ser atribuída ao Flávio [Viana]”, que teria
“realiz[ado] uma decisão negocial diante de um julgamento profissional inerente da
atuação como auditor independente”, uma vez que as “informações necessárias ao
devido cumprimento do procedimento de auditoria não estar[iam] à disposição dos
[acusados]”.
20.
Quanto ao dever de comunicar à CVM, a defesa alega que, por força do parágrafo
único do art. 25 da Instrução CVM no 308/1999, não haveria, no presente caso, dever de
realizar comunicação à esta Autarquia, uma vez que a UHY não teria constatado nenhuma
irregularidade, devido à “indisponibilidade de meios para tal constatação”.
Relatório de Julgamento (2267132) SEI 19957.012778/2022-12 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.012778/2022-12 – Relatório – Página 11 de 14
V.
MANIFESTAÇÕES COMPLEMENTARES
21.
Nos termos do art. 38 da Resolução CVM no 45/202133, a SNC apresentou
manifestação técnica complementar a respeito das razões de defesa dos acusados34.
22.
Quanto à suposta falha alegada pela defesa no sistema para validação das assinaturas
do sistema do BCB, a área técnica afirmou que:
i)
o Extrato de Custódia “não apresenta[ria] nenhuma assinatura eletrônica que pudesse
ser verificada”, estando em desacordo com o que dispõe o Informe Selic no 013/2012,
de modo que, independentemente da suposta instabilidade no sistema de validação, “a
UHY não teria como verificar a sua autenticidade”;
ii)
a defesa não teria apresentado o alegado erro nos certificados dos extratos gerados pelo
sistema e, além disso, a DEMAB/DICEL teria informalmente afirmado, em resposta à
consulta, que não foram encontrados “registro de falhas no segundo semestre de
2019”; e
iii)
se os auditores, tal como afirmaram, não puderam obter informações confiáveis e
fidedignas diretamente de uma fonte externa, deveriam então ter aplicado o item 9 da
NBC TA 705, de acordo com o qual “[o] auditor deve se abster de expressar uma
opinião quando não consegue obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para
fundamentar sua opinião e ele concluir que os possíveis efeitos de distorções não
detectadas sobre as demonstrações contábeis, se houver, poderiam ser relevantes e
generalizados”.
23.
No que diz respeito à afirmação da defesa de que inexistiria dever de comunicar a
CVM sobre divergências entre as demonstrações financeiras auditadas e aquelas publicadas
devido à não constatação de nenhuma irregularidade, a SNC alegou que tal entendimento

33 Art. 38. Após a designação do Relator, a superintendência pode, a seu critério, oferecer manifestação técnica
complementar acerca das razões da defesa, no prazo de 30 (trinta) dias contados da reunião do Colegiado em que
houver sido realizado o sorteio ou a distribuição por conexão. Parágrafo único. Na hipótese de a superintendência
adotar a providência de que trata o caput, o Relator deve abrir igual prazo para nova manifestação da defesa.
34 Doc. no 1786124.
Relatório de Julgamento (2267132) SEI 19957.012778/2022-12 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.012778/2022-12 – Relatório – Página 12 de 14
contradiria o que os acusados teriam informado em resposta ao Ofício no 445/2022, quando
afirmaram que:
“nos parece ter ocorrido foi que na última versão das demonstrações financeiras,
ou seja, houve outras, os administradores provavelmente se utilizaram de uma
cópia de demonstrações financeiras de exercícios anteriores onde as quantidades
de títulos de renda fixa, segregados entre LTF’S e NTNB’S apareciam em
quantidades equivocadas, embora os saldos estivessem corretos”.
24.
Em seguida, os acusados foram intimados para que pudessem se manifestar a respeito
das alegações da área técnica35, o que fizeram conjunta e tempestivamente36.
25.
Além de reiterar os argumentos da defesa, eles alegaram, quanto ao apontamento da
SNC de que o Extrato de Custódia sequer possuía assinatura passível de verificação, que:
i)
esse seria “exatamente o ponto relatado na Defesa”, e que seria “impossível gerar os
extratos de posição SELIC com o certificado digital”;
ii)
no momento da seleção do extrato com o certificado digital, teria ocorrido um erro que
impossibilitaria a extração da posição, o que não permitiria verificar a veracidade do
extrato;
iii)
“[a]tualmente, [seria] possível gerar os extratos com o certificado digital, entretanto,
[...] essa ferramenta de conferência e prova real não funciona[ria] da forma devida,
pois os certificados presentes nos extratos gerados pelo sistema apresenta[riam] erro e
consequentemente não [seria] possível a verificação no site”;
iv)
a Administradora teria cometido uma fraude e apresentado aos auditores um
documento “previamente manipulado a fim de ludibriar o auditor no momento do
acompanhamento do processo de extração”; e
v)
“[seria] incabível a afirmação de que os [acusados] não se utilizaram de todos os
recursos possíveis para verificar a qualidade e integridade das informações prestadas

35 Doc. no 1802355.
36 Doc. no 1838765.
Relatório de Julgamento (2267132) SEI 19957.012778/2022-12 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.012778/2022-12 – Relatório – Página 13 de 14
pela [Administradora], nem tampouco cabe[ria] condenar a extração direta dos
extratos, [supostamente] realizada de forma presencial com a instituição custodiante”.
26.
Já no que diz respeito ao dever de verificar se as demonstrações financeiras publicadas
correspondem àquelas auditadas, acrescentaram que:
i)
no presente caso, a divergência entre a versão publicada e a auditada teria ocorrido
devido a um “erro gráfico no momento de gerar o documento final para publicação e,
desse modo, não haveria nada a ser comunicado visto que [seria] um erro prático”, que
teria sido devidamente comunicado à Administradora;
ii)
“as notas explicativas constantes nas demonstrações financeiras do [Fundo Botafogo]
não [teriam sido] alteradas e apresentadas corretamente” e não se trataria de erro
material, mas de “um erro gráfico na emissão do documento final”; e
iii)
“[o] erro na emissão do documento final não [teria afetado] o saldo referente [à]s LFTs,
informação essencial para a aferição da posição de cada carteira”, o que não
configuraria “uma discrepância relevante que deve[ria] ser comunicada à CVM”.
VI.
DISTRIBUIÇÃO E PAUTA PARA JULGAMENTO
27.
O PAS foi distribuído para minha relatoria na reunião do Colegiado de 09/01/202437 e
havia sido pautado para julgamento na sessão de 17/12/202438.

37 Doc. no 1955956.
38 Doc. no 2195439.
Relatório de Julgamento (2267132) SEI 19957.012778/2022-12 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.012778/2022-12 – Relatório – Página 14 de 14
28.
Após a retirada de pauta do processo39, em 20/01/2025, foi publicada nova pauta de
julgamento no diário eletrônico da CVM40, em cumprimento ao disposto no art. 49 da
Resolução CVM no 45/202141.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2025.

Marina Copola
Diretora Relatora

39 Doc. no 2204801.
40 Doc. no 2243729.
41 Art. 49. Compete ao Colegiado julgar o processo, em sessão pública, convocada com pelo menos 15 (quinze)
dias de antecedência, podendo ser restringido o acesso de terceiros em função do interesse público.
Relatório de Julgamento (2267132) SEI 19957.012778/2022-12 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.012778/2022-12 – Voto – Página 1 de 16
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.012778/2022-12
Reg. Col. 2852/23

Acusados:
UHY Bendoraytes & Cia - Auditores Independentes; Flávio Augusto
Guedes Viana
Assunto:
Apurar supostas irregularidades no contexto de auditoria independente
das demonstrações financeiras do Botafogo Institucional Fundo de
Investimento Renda Fixa relativas à data-base de 30/06/2019
Relatora:
Diretora Marina Copola
VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Como descrito no relatório1, trata-se de PAS instaurado pela SNC em face da UHY e
de Flávio Viana, na qualidade de seu sócio e responsável técnico, para apurar o
descumprimento dos seguintes dispositivos da então vigente Instrução CVM no 308/1999:
i)
art. 20, pela inobservância dos itens 15, 16 e 17 da NBC TA 200 (R1), 6 e A5 da NBC
TA 500 (R1), 8 da NBC TA 501 e 2 da NBC TA 505, devido a uma suposta falha no
procedimento de verificação da custódia dos ativos do Fundo Botafogo; e
ii)
art. 25, inciso I, alínea “a”, pelo descumprimento do dever de verificar se as
demonstrações financeiras publicadas correspondem àquelas auditadas e comunicar
eventuais divergências à CVM.
II.
PRELIMINARES
2.
Antes de adentrar o mérito, trato de duas questões preliminares verificadas neste PAS,
que dizem respeito: (i) à suposta incompletude do Termo de Acusação e à potencial

1 Os termos iniciados em letras maiúsculas que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é
atribuído no relatório deste PAS.
Voto Em Sessão De Julgamento (2267133) SEI 19957.012778/2022-12 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.012778/2022-12 – Voto – Página 2 de 16
parcialidade dos argumentos, conforme alegado em sede de defesa; e (ii) ao escopo da
imputação de violação ao art. 25, inciso I, alínea “a”, da então vigente Instrução CVM
no 308/1999.
Incompletude do Termo de Acusação e potencial parcialidade dos argumentos
3.
Os acusados pleitearam a extinção deste PAS, sem julgamento do mérito, sob o
argumento de que o Termo de Acusação careceria de elementos probatórios, teria deixado de
individualizar as condutas de cada acusado e, por isso, sofreria de um “vício de parcialidade”.
4.
A meu ver, tais argumentos são improcedentes.
5.
Ao contrário do que alega a defesa, entendo que a SNC apresentou uma narrativa
adequada dos fatos investigados, com informações suficientes e delimitadas, que permitem a
compreensão da imputação apresentada em face dos acusados e o exercício do direito de
defesa. O Termo de Acusação traz uma fundamentação teórica clara, descrevendo os
pressupostos normativos que embasaram o entendimento da SNC em relação a ambas as
acusações. Além disso, foram colacionadas aos autos provas documentais produzidas durante
a fase pré-sancionadora, as quais, em abstrato, corroboram a tese apresentada pela Acusação.
6.
Da mesma forma, não há que se falar em ausência de individualização das condutas.
Em linha com precedentes da autarquia2, a responsabilidade do sócio e responsável técnico
pela sociedade de auditoria é de natureza individual e subjetiva, e sua imputação considera as
infrações investigadas neste PAS e as atribuições inerentes à função do acusado, nos termos
das normas contábeis que regem a sua atuação. De todo modo, a responsabilidade de cada
acusado é analisada de forma individualizada pelo Colegiado, o que afasta a necessidade de
um detalhamento desnecessariamente redundante no termo de acusação3.
7.
É importante destacar, a propósito, que, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução
CVM no 45/2022, compete à PFE-CVM opinar se o termo de acusação elaborado pela área
técnica atende, objetivamente, aos requisitos previstos no art. 6o da mesma Resolução, entre

2 Cf. PAS CVM no 19957.005248/2021-29, Pres. Rel. João Pedro Nascimento, j. em 05/09/2023.
3 Cf., nesse sentido, o PAS CVM no 19957.001060/2020-21 (SP2020/00159), Pres. Rel. Marcelo Barbosa, j. em
06/07/2021.
Voto Em Sessão De Julgamento (2267133) SEI 19957.012778/2022-12 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.012778/2022-12 – Voto – Página 3 de 16
os quais estão a individualização da conduta dos acusados. E, neste processo, a procuradoria
entendeu pelo atendimento de tal requisito.
8.
Dessa forma, não procede a alegação da defesa de que a área técnica teria imputado
infrações aos acusados sem elementos probatórios ou sem a individualização de suas
condutas.
9.
Como demonstrado, o Termo de Acusação é suficientemente completo e apresenta
fundamentação compatível com as normas aplicáveis. Independentemente do resultado deste
PAS, verifica-se que a SNC atuou de forma motivada e apresentou argumentos que justificam
sua conclusão pela caracterização das irregularidades em análise. Não há, portanto,
fundamento para a alegação de “vício de parcialidade” da peça acusatória.
10.
Ante o exposto, voto pela rejeição dessa preliminar.
Escopo da infração do art. 25, inciso I, alínea “a”, da Instrução CVM no 308/1999
11.
Na seção “V – Das Responsabilidades” do Termo de Acusação, ao imputar a violação
do art. 25, inciso I, alínea “a”, da Instrução CVM no 308/1999 aos acusados, a SNC fez
referência à ausência de comunicação, a esta CVM, de discrepâncias entre as demonstrações
financeiras auditadas e aquelas publicadas do Fundo Botafogo na data-base de 30/06/2019.
12.
No entanto, constatei de ofício que a obrigação de comunicar divergências entre as
demonstrações financeiras auditadas e aquelas divulgadas está prevista no parágrafo primeiro
do referido art. 25, cuja violação, entretanto, não foi atribuída aos acusados no âmbito deste
PAS.
13.
A alínea “a” do inciso I do artigo em questão impõe aos auditores independentes o
dever de verificar, primeiro, se as demonstrações contábeis e o relatório de auditoria foram
divulgados nos meios de comunicação em que sua publicação é obrigatória e,
subsequentemente, se tais documentos correspondem às demonstrações contábeis auditadas e
ao relatório originalmente emitido.
14.
Uma vez que, na peça acusatória, a área técnica discorre expressamente sobre o dever
de verificação, mas não imputa aos acusados a violação do parágrafo primeiro do art. 25 da
Voto Em Sessão De Julgamento (2267133) SEI 19957.012778/2022-12 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.012778/2022-12 – Voto – Página 4 de 16
Instrução CVM no 308/1999, no mérito, me limitarei a analisar o cumprimento do dever de
verificação de correspondência das demonstrações auditadas e publicadas.
III.
MÉRITO
15.
Antes, porém, de analisar as imputações feitas pela SNC aos acusados, gostaria de
destacar um aspecto de suma importância para o deslinde deste PAS, que diz respeito à
distinção entre a responsabilidade atribuída a quem elabora as demonstrações contábeis (no
caso dos fundos de investimento, o administrador) e aquela inerente à função de auditor
independente. Tal questão assume particular relevância no presente caso, na medida em que
a defesa concentrou grande parte de seus argumentos na tese de que os auditores não poderiam
ser responsabilizados pelas infrações apontadas pela área técnica, sob o argumento de que tais
irregularidades teriam decorrido do suposto “animus de fraudar” da Administradora.
16.
Como bem explicou o então Diretor Daniel Maeda em outro contexto, quem elabora
um demonstrativo financeiro será sempre o responsável por identificar, mensurar e demonstrar
a realidade econômico-financeira da instituição ou do ativo. Ao auditor, por sua vez, caberá
“avaliar, com diligência e ceticismo profissionais, se o trabalho efetuado pelo elaborador
respeita as normas de contabilidade aplicáveis”4. As responsabilidades dessas duas figuras,
portanto, não se confundem, de maneira que cada uma delas deve arcar com suas próprias
ações e omissões.
17.
Com efeito, quando o responsável pela elaboração das informações financeiras produz
dados deliberadamente distorcidos, e tais dados passam despercebidos pelos procedimentos
do auditor independente e acabam sendo divulgados ao mercado, não se pode presumir,
automaticamente, que o auditor foi conivente com a prática fraudulenta ou que sua atuação
foi inadequada. Não se espera que o auditor independente ofereça uma garantia absoluta de
que as demonstrações financeiras estão completamente livres de qualquer inconsistência, ou
que não tenham sido alvo de graves esquemas ilícitos. O que se exige é que ele atue com a
diligência e o ceticismo esperados de um prestador de serviços profissionais altamente
especializado no mercado de capitais, empregando todos os procedimentos adequados ao

4 PAS CVM no 19957.010467/2021-20, Dir. Rel. Daniel Maeda, j. em 03/09/2024.
Voto Em Sessão De Julgamento (2267133) SEI 19957.012778/2022-12 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.012778/2022-12 – Voto – Página 5 de 16
longo do processo de auditoria. Trata-se, portanto, de uma obrigação de meio, e não de
resultado5 – ressalvando-se que os meios adotados devem ser sempre congruentes com a
qualificação do serviço prestado, como já referi.
18.
Dito isso, no presente caso, a área técnica não imputou aos auditores a
responsabilidade pela suposta fraude ou pela existência de informações inverídicas nas
demonstrações financeiras auditadas. Com efeito, este PAS tem por escopo a verificação da
execução dos procedimentos apropriados, e do cumprimento adequado das normas técnicas
que regulamentam as atividades de auditoria. A esse respeito, vale destacar que este Colegiado
já reconheceu que, embora os auditores não tenham que partir do pressuposto de que uma
fraude ocorreu, devem sempre considerá-la como um risco potencial, e se manter
constantemente atentos a eventuais sinais de alerta6.
19.
Com base nisso, afasto de antemão maiores discussões acerca da suposta conduta
dolosa da Administradora, e de seu papel no comprometimento das informações apresentadas
nas demonstrações financeiras.
20.
Passo, portanto, exclusivamente à análise da conduta dos acusados, a fim de verificar
se os procedimentos executados ao longo da Auditoria foram adequados e se estavam em
conformidade com o que se espera de um profissional de auditoria independente nas
circunstâncias do caso concreto.
Procedimento de verificação da custódia dos ativos e ceticismo profissional
21.
Dos itens 8 da NBC TA 501 e 6 e A5 da NBC TA 500 (R1), extrai-se que, nos casos
em que os ativos relevantes da entidade auditada estiverem sob custódia e controle de
terceiros, cabe ao auditor obter evidência apropriada e suficiente quanto à existência e às
condições de tais ativos. Para tanto, deve solicitar confirmação direta ao custodiante dos ativos
ou, alternativamente, adotar outro procedimento que se mostre adequado às circunstâncias.
Além disso, à luz do item 2 da NBC TA 505, essa confirmação deve, preferencialmente, ser

5 Cf., nesse sentido, PAS CVM no 19957.005248/2021-29, Pres. Rel. João Pedro Nascimento, j. em 05/09/2023.
6 Cf., nesse sentido, PAS CVM no 19957.002524/2017-11, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 30/06/2020.
Voto Em Sessão De Julgamento (2267133) SEI 19957.012778/2022-12 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.012778/2022-12 – Voto – Página 6 de 16
obtida diretamente pelo auditor independente, sem intermediação do auditado, a fim de
preservar a confiabilidade do processo de auditoria.
22.
No presente caso, os ativos que compunham a carteira do Fundo Botafogo estavam
custodiados no Selic, e, por essa razão, o extrato de custódia só podia ser emitido pela própria
Administradora, conforme estabelecido no Informe Selic no 013/2012. Essa limitação
operacional impedia os auditores de realizar uma circularização direta junto ao custodiante,
tornando a obtenção do documento diretamente do auditado a única alternativa viável no
contexto específico. Não nego a existência desta limitação.
23.
Entretanto, diante dela, cabia aos auditores, com fundamento no item 8(b) da NBC TA
501, adotar procedimentos alternativos que garantissem a confiabilidade da auditoria. Assim,
independentemente da impossibilidade de circularização direta, era imprescindível que a
autenticidade do extrato fosse validada, o que, adianto, entendo não ter ocorrido neste PAS.
24.
Esclareço que a adoção de procedimentos alternativos é legítima e, por si só, não
configura falha de auditoria, nem implica automaticamente a responsabilização do auditor.
No entanto, essa flexibilidade na escolha dos procedimentos alternativos não exime o auditor
do dever de garantir a confiabilidade do processo. Qualquer método alternativo adotado deve
proporcionar um nível de segurança equivalente ao do procedimento originalmente previsto,
sob pena de comprometer a integridade do trabalho. Não vejo evidências de que isto tenha
acontecido no caso.
25.
De sua parte, os acusados alegaram ter optado pelo acompanhamento presencial da
emissão do extrato junto à Administradora, sob a justificativa de que o sistema de validação
digital do Selic estaria indisponível. Sustentam, ainda, que o auditor responsável pelo
acompanhamento teria sido induzido a erro por meio de uma manobra de troca de arquivo
“baixado”. Na ocasião, a Administradora teria apresentado um documento falso,
alegadamente salvo previamente, com mesmo nome e características essenciais, levando a
UHY a erroneamente concluir pela regularidade da custódia dos ativos de titularidade do
Fundo Botafogo.
26.
Esse argumento, todavia, exige uma crença desproporcional em uma série de atos
concatenados e, em última análise, não provados. Ele não se revela, portanto, suficiente para
Voto Em Sessão De Julgamento (2267133) SEI 19957.012778/2022-12 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.012778/2022-12 – Voto – Página 7 de 16
eximir os auditores de sua responsabilidade por um procedimento que, a toda evidência, se
mostrou insuficiente.
27.
Como disse, à exceção dos argumentos trazidos em sede de defesa e depois oralmente,
em sede de despacho de memoriais, não há elementos concretos de que os auditores tenham
buscado assegurar a autenticidade do extrato fornecido pela Administradora. Por outro lado,
há indícios que, tomados em conjunto, fragilizam a narrativa apresentada.
28.
Vale notar, por exemplo, quanto ao procedimento de validação digital do Extrato de
Custódia, que o documento analisado não continha assinatura digital que permitisse asseverar
a sua veracidade. Este era um requisito essencial de sua emissão, conforme previsto no
Informe Selic no 013/2012, e que não poderia ter passado sem questionamento ou registro por
parte da UHY.
29.
Além disso, sem prejuízo das capturas de tela anexadas à defesa (que demonstram
dificuldades verificadas após os fatos na certificação digital do Extrato de Custódia), não foi
apresentada qualquer comunicação oficial do BCB ou, ao menos algum registro técnico que
referisse a alegada falha no sistema de validação digital do Selic à época.
30.
Nesse ponto, destaco que não consta qualquer registro de justificativa para a ausência
da validação da assinatura digital do Extrato de Custódia na documentação dos procedimentos
de auditoria. As normas de auditoria recomendam expressamente que todos os assuntos
significativos identificados ao longo da auditoria sejam documentados, assim como todas as
informações necessárias para permitir a compreensão do trabalho por um auditor que não
tenha participado diretamente do processo7. Dessa forma, diante da impossibilidade de
emissão do Extrato de Custódia devidamente assinado, teria sido imprescindível que os

7Cf., nesse sentido, o item 6 da NBC TA 500 (R1): “6. O auditor deve definir e executar procedimentos de
auditoria que sejam apropriados às circunstâncias com o objetivo de obter evidência de auditoria apropriada e
suficiente (ver itens A1 a A25)”, bem como o item 8 da NBC TA 230 (R1): “8. O auditor deve preparar
documentação de auditoria que seja suficiente para permitir que um auditor experiente, sem nenhum
envolvimento anterior com a auditoria, entenda (ver itens A2 a A5 e A16 e A17): (a) a natureza, época e extensão
dos procedimentos de auditoria executados para cumprir com as normas de auditoria e exigências legais e
regulamentares aplicáveis (ver itens A6 e A7); (b) os resultados dos procedimentos de auditoria executados e a
evidência de auditoria obtida; e (c) assuntos significativos identificados durante a auditoria, as conclusões obtidas
a respeito deles e os julgamentos profissionais significativos exercidos para chegar a essas conclusões (ver itens
A8 a A11)” (grifei).
Voto Em Sessão De Julgamento (2267133) SEI 19957.012778/2022-12 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.012778/2022-12 – Voto – Página 8 de 16
acusados no mínimo registrassem essa circunstância, incluindo as razões da suposta falha e as
medidas adotadas à época dos fatos para mitigar seus efeitos.
31.
A esse respeito, reitero o posicionamento que manifestei em outra oportunidade sobre
a importância da documentação apropriada nas auditorias8. A adequada formalização dos
procedimentos não apenas assegura a transparência do processo e a supervisão desta
autarquia, mas também protege os usuários das informações financeiras e resguarda os
próprios auditores. Dessa forma, ainda que não se exija o registro minucioso de cada etapa da
análise, é indispensável que procedimentos críticos, como a verificação da custódia dos ativos,
sejam devidamente documentados, garantindo que fiquem preservadas as razões e o raciocínio
adotado pelos auditores diante das circunstâncias enfrentadas ao longo da auditoria.
32.
Por fim, em relação ao acompanhamento presencial de emissão do extrato, além de os
elementos constantes dos autos de que esse procedimento tenha de fato ocorrido serem
bastante tênues (insuficientes, a meu ver, para abalar a hipótese acusatória), a própria narrativa
da defesa, ainda que considerada verdadeira, revela algumas falhas na forma como tal
procedimento teria sido conduzido.
33.
A única menção a esse procedimento nos papéis de trabalho seria a seguinte anotação
genérica: “[o]btivemos a posição de custódia na data base junto ao administrador,
acompanhamos junto ao administrador do Fundo a geração da posição de custódia na data
base [...]”. Essa descrição, além de superficial, não comprova nem explica a efetiva execução
do procedimento.
34.
Mais do que isso, soa inverossímil que uma atividade dessa natureza, que
supostamente envolveu a locomoção de um auditor para atestar um dos aspectos mais
importantes para fins da auditoria do Fundo Botafogo – a existência dos ativos deste – não
tenha gerado alguma evidência mais robusta. Os esforços realizados nesse sentido já após a
existência da acusação, demonstrados pela defesa inclusive em sede de memoriais, não foram
suficientes para abalar minha convicção a respeito da adequação do procedimento adotado à
época dos fatos (que é o período do qual se está tratando aqui).

8 Cf., nesse sentido, meu voto no âmbito do PAS CVM no 19957.015125/2022-87, de minha relatoria, j. em
10/12/2024.
Voto Em Sessão De Julgamento (2267133) SEI 19957.012778/2022-12 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.012778/2022-12 – Voto – Página 9 de 16
35.
Até mesmo desconsiderando a fragilidade probatória por um momento, observa-se que
o próprio ardil descrito pela defesa se revela demasiado trabalhoso para as circunstâncias do
caso concreto. É difícil conceber, tal como sustenta a defesa, que o representante da UHY não
tenha percebido a troca do arquivo relativo ao extrato, tendo em vista a evidente discrepância
entre o conteúdo do extrato verdadeiro, que deveria indicar a existência de 1 LFT, e o falso,
que registrava 3.345 unidades, além de outros elementos como nome, data, horário etc. A
troca de documentação durante a extração de dados é um dos principais riscos a serem
mitigados em auditorias dessa natureza, e cabia ao auditor adotar e documentar mecanismos
de proteção que reduzissem essa vulnerabilidade – o que, aparentemente, passou a ser feito
depois.
36.
Diante do exposto, a meu ver, resta evidenciada a falha no procedimento de verificação
de custódia das LFT, em violação ao item 8 da NBC TA 501 e ao item 6 da NBC TA 500
(R1). Por outro lado, embora a SNC tenha corretamente invocado os itens A5 da NBC TA
500 (R1) e 2 da NBC TA 505 para embasar a tese acusatória, não se revela adequado sustentar
o descumprimento direto desses dispositivos, uma vez que ambos têm caráter explicativo e
interpretativo, não impondo obrigações específicas aos auditores.
37.
No mais, pelas razões já expostas, entendo que os acusados igualmente falharam em
adotar o ceticismo profissional exigido pelas normas aplicáveis, o que comprometeu tanto a
análise crítica quanto a adequada avaliação da confiabilidade das evidências utilizadas no
trabalho de auditoria.
38.
A aceitação de documentos como evidência de auditoria está sujeita a critérios claros
estabelecidos pelas normas de auditoria. Nesse sentido, o item A23 da NBC TA 200 (R1)9
determina que o auditor pode aceitar registros e documentos como genuínos, a menos que
tenha razões para crer no contrário, e desde que considere “a confiabilidade das informações

9 A23. O auditor pode aceitar registros e documentos como genuínos, a menos que tenha razão para crer no
contrário. Contudo, exige-se que o auditor considere a confiabilidade das informações a serem usadas como
evidências de auditoria (NBC TA 500 – Evidência de Auditoria, itens 7 a 9). Em casos de dúvida a respeito da
confiabilidade das informações ou indicações de possível fraude (por exemplo, se condições identificadas
durante a auditoria fizerem o auditor crer que um documento pode não ser autêntico ou que termos de documento
podem ter sido falsificados), as normas de auditoria exigem que o auditor faça investigações adicionais e
determine que modificações ou adições aos procedimentos de auditoria são necessários para solucionar o assunto
(NBC TA 240, item 13; NBC TA 500, item 11; e NBC TA 505 – Confirmações Externas, itens 10, 11 e 16).
Voto Em Sessão De Julgamento (2267133) SEI 19957.012778/2022-12 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.012778/2022-12 – Voto – Página 10 de 16
a serem usadas como evidências de auditoria”. A NBC TA 240 (R1)10, por sua vez, reforça
que “[m]anter ceticismo profissional requer um contínuo questionamento sobre se a
informação e a evidência de auditoria obtidas sugerem a possibilidade de distorção relevante
decorrente de fraude”, o que inclui “considerar a confiabilidade da informação a ser utilizada
como evidência de auditoria”.
39.
Pelo exposto, entendo que restou devidamente caracterizada a violação dos itens 15,
16 e 17 da NBC TA 200 (R1), em razão da ausência de ceticismo profissional por parte dos
acusados, que aceitaram um documento inadequado sem que tenha havido averiguação
adicional congruente.
Verificação das demonstrações financeiras publicadas
40.
Por força do art. 25, inciso I, alínea “a” da Instrução CVM no 308/1999, atualmente
refletido no artigo de mesma numeração da Resolução CVM no 23/2021, recai sobre o auditor
independente o dever de verificar se as demonstrações financeiras e o relatório de auditoria
foram divulgados pelo auditado nos meios de comunicação exigidos pela norma e se as
versões publicadas correspondem às demonstrações financeiras auditadas e ao relatório
originalmente emitido, respectivamente.
41.
No presente caso, como bem apontou a Acusação, são duas as divergências entre as
demonstrações financeiras do Fundo Botafogo auditadas pelos acusados e aquelas
efetivamente divulgadas ao mercado.
42.
De um lado, os papéis de trabalho enviados pelos acusados à SNC evidenciam que os
auditores concluíram pela existência de 3.345 LFT na carteira do fundo, sem qualquer menção
à existência de NTN-B:

10 A8. Manter ceticismo profissional requer um contínuo questionamento sobre se a informação e a evidência de
auditoria obtidas sugerem a possibilidade de distorção relevante decorrente de fraude. Isso inclui considerar a
confiabilidade da informação a ser utilizada como evidência de auditoria e os controles sobre sua elaboração e
manutenção, quando for pertinente. Devido às características da fraude, a postura de ceticismo profissional do
auditor é particularmente importante quando se consideram os riscos de distorção relevante decorrente de fraude.
Voto Em Sessão De Julgamento (2267133) SEI 19957.012778/2022-12 / pg. 26

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.012778/2022-12 – Voto – Página 11 de 16

43.
De outro, nas demonstrações financeiras publicadas, constam 4.608 LFT e 11.605
NTN-B:

44.
Essa discrepância, vale destacar, foi expressamente reconhecida pelos próprios
acusados, que, em resposta ao Ofício no 345/2022, sistematizaram tais divergências em uma
tabela:

45.
Logo, considerando que os acusados não realizaram qualquer comunicação formal à
CVM – procedimento que, conforme dispõe o art. 25, parágrafo único, da Instrução CVM
no 308/1999, deveria ter sido adotado caso tivessem identificado divergências nas
Voto Em Sessão De Julgamento (2267133) SEI 19957.012778/2022-12 / pg. 27

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.012778/2022-12 – Voto – Página 12 de 16
demonstrações financeiras publicadas –, e que não apresentaram qualquer evidência
documental de que, antes da provocação desta autarquia, haviam identificado tais
divergências, concluo pelo descumprimento do dever de verificar se as demonstrações
financeiras divulgadas ao mercado correspondiam, de fato, àquelas que haviam sido auditadas.
46.
Em linha com precedentes deste Colegiado11, tais elementos são suficientes para a
caracterização da infração ao dispositivo ora discutido.
47.
Quanto aos argumentos da defesa de que os acusados não poderiam ser
responsabilizados, seja porque os valores totais investidos em cada ativo correspondiam à
realidade, seja porque a distorção seria apenas um erro gráfico comunicado verbalmente aos
auditores, considero necessário tecer algumas considerações sobre a responsabilidade desses
profissionais.
48.
Em primeiro lugar, chamo atenção, como já fiz diante de situações diversas, para o
fato de que as normas de auditoria possuem caráter procedimental12. Assim, a ausência de um
dano material não afasta a responsabilidade do auditor, uma vez que o mero descumprimento
formal das normas pode comprometer a confiabilidade dos trabalhos.
49.
Dito em outros termos, é irrelevante, para fins de caracterização da infração, se os
valores totais representavam a realidade ou se as demonstrações financeiras poderiam ser
compreendidas em seu conjunto. O que importa, na verdade, é que os acusados deixaram de
realizar a verificação exigida pela norma, conduta que, por si só, cria um risco não admitido
para os usuários da informação financeira.
50.
No que concerne à suposta comunicação verbal feita pelos auditores, em linha com o
que já expressei em precedentes13, insisto que os papéis de trabalho servem como evidência
documental de que as atividades foram planejadas e executadas em conformidade com as
normas de auditoria. É inconcebível que os acusados não tenham deixado qualquer registro
de que as divergências foram identificadas e comunicadas à Administradora, o que autoriza a
conclusão de que tal comunicação simplesmente não ocorreu.

11 PAS CVM no 19957.000460/2017-13 (RJ2017/0136), Dir. Rel. Carlos Rebello, j. em 12/11/2019.
12 PAS CVM no 19957.015125/2022-87, de minha relatoria, j. em 10/12/2024.
13 PAS CVM no 19957.009070/2021-95, de minha relatoria, j. em 29/10/2024.
Voto Em Sessão De Julgamento (2267133) SEI 19957.012778/2022-12 / pg. 28

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.012778/2022-12 – Voto – Página 13 de 16
51.
Aproveito para destacar que a atuação dos acusados foi inadequada também por não
terem informado as divergências à CVM, o que é exigido pelo art. 25, parágrafo único, da
Instrução CVM no 308/1999. De toda forma, como discorri acima, uma vez que a Acusação
não lhes atribuiu a violação a esse parágrafo, não me deterei nisso.
52.
Por último, afasto o argumento de que as divergências constatadas poderiam ser
atribuídas a um mero erro gráfico, conforme sustentado pelos acusados. As diferenças
verificadas são significativas e relevantes, apresentando elevado potencial para induzir os
usuários das informações financeiras a erro. Não há margem para qualquer dúvida de que tais
divergências não podem ser qualificadas como simples typos ou acidentes, mas, sim, como
discrepâncias materiais que comprometem diretamente a clareza e a confiabilidade das
demonstrações financeiras publicadas.
53.
Sendo assim, ante o exposto, entendo que restou devidamente caracterizada a infração
ao art. 25, inciso I, alínea “a”, da Instrução CVM no 308/1999.
IV.
CONCLUSÃO E PENALIDADES
54.
Em síntese, entendo ter restado evidenciado o descumprimento do art. 20 da Instrução
CVM no 308/1999 pela inobservância dos itens 15, 16 e 17 da NBC TA 200 (R1) e dos itens
6 da NBC TA 500 (R1) e 8 da NBC TA 501, assim como do art. 25, inciso I, alínea “a”, da
mesma Instrução, devido ao descumprimento do dever de verificar se as demonstrações
financeiras publicadas correspondiam àquelas auditadas.
55.
É indiscutível a responsabilidade da UHY, na qualidade de auditor independente
responsável pelas demonstrações financeiras do Fundo Botafogo na data-base de 30/06/2019.
56.
Da mesma forma, entendo que a responsabilidade individual de Flávio Viana pelo
descumprimento dos referidos dispositivos é inequívoca, tendo em vista as atribuições
inerentes à sua função, nos termos das normas de auditoria que regem a sua atuação.
Voto Em Sessão De Julgamento (2267133) SEI 19957.012778/2022-12 / pg. 29

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.012778/2022-12 – Voto – Página 14 de 16
57.
Em consonância com o entendimento consolidado do Colegiado14, é possível atribuir
ao responsável técnico encarregado a responsabilidade pelas falhas técnicas da pessoa
jurídica, quando demonstrado que sua atuação concreta se distanciou dos padrões
estabelecidos pelas normas legais e regulamentares aplicáveis. Para afastar a sua
responsabilidade, o indivíduo pode demonstrar que atuou com a devida diligência e que as
falhas ocorreram por motivos alheios à sua conduta. No presente caso, não foi apresentado
qualquer elemento que atestasse a diligência de Flávio Viana, o que justifica a sua condenação.
58.
Passo, portanto, à fixação das penas.
59.
Os fatos objeto deste PAS ocorreram após a entrada em vigor da Lei no13.506/2017,
que alterou a Lei no 6.385/1976. Dessa forma, os valores máximos das penas desde então
previstos na lei são aplicáveis a este caso, observados os parâmetros introduzidos na
regulamentação da CVM pela Instrução CVM no 607/2019, atualmente refletidos na
Resolução CVM no 45/2021.
60.
De todo modo, na fixação de penalidades por esta CVM, o Colegiado deve atentar para
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como os motivos que justifiquem
sua imposição. Em cada caso, cabe, portanto, avaliar a gravidade do ilícito e as condutas,
observadas eventuais circunstâncias agravantes ou atenuantes.
61.
O descumprimento dos art. 20 e 25 da Instrução CVM no 308/1999 configura infração
de natureza grave, conforme previa o art. 37 da mesma Instrução15, o que se reflete atualmente
nos artigos de mesma numeração da Resolução CVM no 23/2021.
62.
O estrito cumprimento das normas violadas neste PAS é essencial para garantir a
confiabilidade das demonstrações financeiras no mercado de capitais. Neste caso, a
verificação inadequada da custódia dos ativos permitiu que os auditores fossem induzidos a
erro, levando-os a concluir pela existência de um estoque muito superior ao real de LFT na
carteira do Fundo Botafogo. Adicionalmente, a falta de atenção às divergências entre as

14 Cf., nesse sentido: PAS CVM no 19957.009070/2021-95, de minha relatoria, j. em 29/10/2024; PAS CVM
no 19957.005226/2020-88, Dir. Rel. Daniel Maeda, j. em 30/07/2024; PAS CVM 19957.005248/2021-29, Rel.
Pres. João Pedro Nascimento, j. em 05/09/2023; PAS CVM no 19957.001060/2020-21 (SP2020/00159), Rel.
Pres. Marcelo Barbosa, j. em 06/07/2021.
15 Art. 37. Constitui infração grave, para o efeito do disposto no § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76, o
descumprimento do disposto nos arts. 20, 22, 23, 25, 31, 32, 33 e nos incisos II e III do art. 35 desta Instrução.
Voto Em Sessão De Julgamento (2267133) SEI 19957.012778/2022-12 / pg. 30

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.012778/2022-12 – Voto – Página 15 de 16
versões auditada e publicada das demonstrações financeiras se deu em prejuízo da
transparência e da confiança do mercado nas informações divulgadas.
63.
Reconhecer as falhas dos auditores não significa, em hipótese alguma, atribuir-lhes
responsabilidade pela fraude praticada por terceiros. Reitero que não se espera que a auditoria
seja infalível na detecção de todas as inconsistências, considerando as limitações inerentes aos
procedimentos realizados. No entanto, por se tratar de um serviço prestado por um gatekeeper,
as normas de auditoria estabelecem diretrizes claras e essenciais, cujo descumprimento
incrementa o risco de que informações erradas ou fraudulentas sejam divulgadas,
comprometendo a confiabilidade das demonstrações financeiras para seus usuários.
64.
Sendo assim, com base nas circunstâncias do caso concreto, e em linha com
precedentes do Colegiado, fixo as penas-bases de:
i)
R$200.000,00 e R$100.000,00 para UHY e Flávio Viana, respectivamente, em
referência ao art. 20 da Instrução CVM no 308/199916; e
ii)
R$150.000,00 e R$75.000,00 para a UHY e Flávio Viana, respectivamente, referentes
ao art. 25, inciso I, alínea “a”, da Instrução CVM no 308/199917.
65.
Considero, ainda, na dosimetria das penas, como circunstância atenuante em benefício
de Flávio Viana, os bons antecedentes desse acusado, que incidirá sobre a pena no percentual
de 15%. Não há circunstâncias agravantes a serem reconhecidas neste PAS.
66.
Por todo o exposto, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/1976, voto por:
i)
condenar a UHY e Flávio Viana à penalidade de multa pecuniária individual no valor
de R$200.000,00 e R$85.000,00, respectivamente, por infração ao art. 20 da Instrução
CVM no 308/1999, por inobservância dos itens 15, 16 e 17 da NBC TA 200 (R1), 6 da
NBC TA 500 (R1) e 8 da NBC TA 501; e

16 Cf. o PAS CVM no RJ2016/4453, Dir. Rel. Henrique Machado, j. em 30/10/2018.
17 Cf. o PAS CVM no RJ2015/10642, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 19/12/2017, cujos fatos são anteriores à
entrada em vigor da Lei no13.506/2017, em que uma firma de auditoria foi condenada à multa pecuniária de
R$100.000,00 em relação a um conjunto de infrações que incluía o art. 25, inciso I, alínea “a”, da Instrução CVM
no 308/1999.
Voto Em Sessão De Julgamento (2267133) SEI 19957.012778/2022-12 / pg. 31

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.012778/2022-12 – Voto – Página 16 de 16
ii)
condenar a UHY e Flávio Viana à penalidade de multa pecuniária individual no valor
de R$150.000,00 e R$63.750,00, respectivamente, por infração ao art. 25, inciso I,
alínea “a”, da Instrução CVM no 308/1999.
iii)
absolver a UHY e Flávio Viana da acusação de infração ao art. 20 da Instrução CVM
no 308/1999, por descumprimento dos itens A5 da NBC TA 500 (R1) e 2 da NBC TA
505.
É como voto.
Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2025.

Marina Copola
Diretora Relatora
Voto Em Sessão De Julgamento (2267133) SEI 19957.012778/2022-12 / pg. 32

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.012778/2022-12
Reg. Col. 2852/23
Acusados:
UHY Bendoraytes & Cia - Auditores Independentes; Flávio Augusto
Guedes Viana
Assunto:
Possíveis irregularidades na auditoria independente das demonstrações
financeiras de fundo de investimento
Relatora:
Diretora Marina Copola
Voto:
Diretor João Accioly
MANIFESTAÇÃO DE VOTO
1.
Respeitosamente divirjo da condenação dos Acusados pela infração ao art. 20 e da
dosimetria aplicada na infração do art. 25, p.u., ambos da Instrução CVM 308.
Art. 20: Procedimentos de verificação de custódia de ativos
2.
Entendo que não houve inobservância ao item 81 da TA 501 nem aos itens 15, 16 e 172
da TA 200 ou item 63 da TA 500.
3.
O item 8 da NBC TA 501 estabelece que, no caso de o estoque ser relevante e
controlado por terceiros (condições presente nos autos), o auditor deve adotar ou uma forma
de circularização (alínea “a” – confirmação do terceiro que controla o estoque) ou um
procedimento alternativo (alínea “b” – inspeção ou outro procedimento).

1 8. Se o estoque custodiado e controlado por terceiros for relevante para as demonstrações contábeis, o auditor
deve obter evidência de auditoria apropriada e suficiente com relação à existência e as condições do estoque
executando uma ou as duas possibilidades a seguir:
(a) solicitar confirmação do terceiro quanto às quantidades e condições do estoque mantido por esse terceiro em
nome da entidade (ver item A15);
(b) executar inspeção ou outro procedimento de auditoria apropriado nas circunstâncias (ver item A16)
2 15. O auditor deve planejar e executar a auditoria com ceticismo profissional, reconhecendo que podem existir
circunstâncias que causam distorção relevante nas demonstrações contábeis (ver itens A18 a A22).
16. O auditor deve exercer julgamento profissional ao planejar e executar a auditoria de demonstrações contábeis
(ver itens A23 a A27).
17. Para obter segurança razoável, o auditor deve obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para reduzir
o risco de auditoria a um nível baixo aceitável e, com isso, possibilitar a ele obter conclusões razoáveis e nelas
basear a sua opinião (ver itens A28 a A52)
3 6. O auditor deve definir e executar procedimentos de auditoria que sejam apropriados às circunstâncias com o
objetivo de obter evidência de auditoria apropriada e suficiente (ver itens A1 a A25).
Voto DJA (2281608) SEI 19957.012778/2022-12 / pg. 33

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.012778/2022-12 – Voto DJA – Página 2 de 8
4.
O voto da Relatora, em seus §§37-38, fala diretamente do descumprimento aos itens
15, 16 e 17 da TA 200 de forma bem breve e com referência apenas ao “ceticismo” (referido
expressamente no item 15, quando o item 16 fala de julgamento e o 17 fala de obtenção de
evidência de auditoria para obter segurança razoável). Porém, concordo com o raciocínio
implícito que concluiria pela descumprimento de tais itens, partindo da premissa de ter havido
descumprimento do item 8 da TA 500. É que os itens 15, 16 e 17 da TA 200, assim como o
item 64 da TA 500, embora contenham expressões abertas que dão ao auditor ampla margem
de discricionaridade para decidir como agir (i.e., usar ceticismo, exercer julgamento, obter
evidência de auditoria apropriada e suficiente), têm seu sentido bastante estreitado pelo item
8 da TA501, na hipótese de estoque relevante em poder de terceiros. Se o auditor não fizer a
circularização nem a inspeção, não terá usado o ceticismo exigido (item 15), nem o
procedimento adequado (item 17). Até o item 16 pode-se entender não exercido, na hipótese
de falha na adoção dos procedimentos exigidos pelo item 8 da TA 500, pois essa falha poderia
ser enquadrada como falta de “julgamento profissional” – que incluiria, nessa leitura, o
julgamento de observar procedimentos especificamente estabelecidos.
5.
Para tratar do item 8, que como visto é a norma contábil central para servir de
referência para todas as demais relativas ao art. 20 da Instrução CVM 308, faço menção, por
oportuno, à relevante informação trazida da tribuna pelo ilustre patrono dos Defendentes,
referente ao e-mail da Anbima comunicando a adoção de nova certificação eletrônica do
Banco Central, em fase de testes – o que reforça as demais evidências e a verossimilhança da
afirmação de que o sistema de autenticação anterior não funcionava. Diferentemente da
Relatora, entendo ter sido adequadamente evidenciada pela Defesa a falta de funcionamento
da ferramenta disponível à época para validação eletrônica dos extratos da Selic, não só por
ser de conhecimento difundido no mercado, como especialmente pela reprodução da gravação
de outro participante se referindo à questão como notoriamente conhecida e razão mesma do
registro em vídeo do acompanhamento da obtenção do extrato.
6.
Isto determina a impossibilidade de adoção do procedimento prevista na alínea (a) do
Item 8, devendo assim o auditor exercer uma inspeção ou procedimento alternativo, conforme
previsto na alínea (b).
7.
A acusação e o voto da Relatora se baseiam, em última análise, na ideia de que “[s]e
a UHY tivesse atentado para essas normas básicas, não teria sido levada a erro, ao realizar
seus trabalhos com base num informe fornecido pelo administrador do Fundo contendo o
estoque de LFT que não refletia a realidade”.

4 O item 6 da TA 500 é praticamente redundante quando lido em conjunto com o 17 da TA 200.
Voto DJA (2281608) SEI 19957.012778/2022-12 / pg. 34

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.012778/2022-12 – Voto DJA – Página 3 de 8
8.
Essa é a questão. Entendo que a defesa demonstrou que a realização dos trabalhos não
se deu “com base num informe fornecido pelo administrador”. Pelo contrário. O papel de
trabalho (doc. ) atesta que a UHY adotou procedimento alternativo, i.e., o acompanhamento
in loco da obtenção do extrato na Selic, que a meu ver revela o cumprimento da principal
responsabilidade do auditor nesse caso: tratar com ceticismo o informe fornecido pelo
administrador e adotar um procedimento voltado a substituir, com equivalência de segurança
na medida do possível, a verificação feita com o terceiro responsável pelo estoque.
9.
Sobre isto, embora a Il. Relatora tenha em abstrato concordado que o procedimento
que os Defendentes afirmam ter realizado teria atendido a exigência do item 8, (b), a Il.
Relatora entendeu pela insuficiência probatória das alegações da Defesa quanto à sua efetiva
realização (§§25-26 e 32-34 do voto de relatoria). Minha divergência neste aspecto centra-se
na esfera do juízo subjetivo do livre convencimento motivado, a partir das provas dos autos,
pois entendo que está bem documentado nos autos que os fatos transcorreram como alegado
pelos Defendentes.
10.
Esse procedimento, segundo alegam os Defendentes, teria consistido no envio de
integrante da equipe de trabalho da UHY para acompanhar in loco na sede da administradora
a obtenção do extrato da posição custodiada no site da Selic. O auditor teria acompanhado
pessoal e presencialmente um funcionário da empresa auditada, no escritório desta, baixar o
arquivo do site da Selic com o extrato da data-base relevante, abrir um arquivo de mesmo
nome com a aparência padrão dos extratos de posição da Selic, com o saldo correspondendo
ao que consta das demonstrações financeiras, e enviá-lo ao e-mail da empresa de auditoria.
11.
Como é inconteste, o extrato com a posição da Selic, que a Um Invest submeteu à
Defendente, é um documento forjado, com o saldo falso. Assim, a fraude teria ocorrido em
algum momento entre o download do arquivo do site da Selic e a seleção do arquivo a ser
exibido na tela e enviado à empresa de auditoria, fazendo parecer que se tratava do arquivo
obtido do portal da Selic quando, na verdade, era o arquivo adulterado.
12.
Procedimento similar foi reproduzido pelos Defendentes aos julgadores em audiências
para distribuição de memoriais, a partir de gravações em vídeo obtidas da realização da rotina
em outros clientes da auditora. Tais gravações, conforme afirmam, passaram a ser adotadas
como prevenção contra possíveis tentativas de fraude, como a perpetrada pela empresa
auditada no caso destes autos. No vídeo, assiste-se à seguinte sequência: (1) a funcionária da
auditada abre o site da Selic; (2) ela digita o número de usuário e senha relativos ao fundo de
investimento auditado; (3) abre-se a página do fundo em questão, com uma lista de extratos,
organizados por data; (4) a funcionária clica no arquivo com a data-base desejada e dá o
comando para baixar o arquivo (download); (5) o ícone do arquivo movimenta-se na tela para
o canto superior direito (para o ícone do navegador que representa os downloads); (6) a pessoa
Voto DJA (2281608) SEI 19957.012778/2022-12 / pg. 35

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.012778/2022-12 – Voto DJA – Página 4 de 8
abre a pasta de arquivos baixados, que contém uma lista de arquivos; (7) ela abre o arquivo
recém-baixado, que aparece na tela com o saldo e dados do documento; (8) a funcionária abre
um novo e-mail, endereça-o à auditora, anexa o mesmo arquivo, e o envia.
13.
Ao acompanhar a reprodução de como a auditoria é feita e gravada, foi possível
identificar diversas ocasiões e cogitar de diversas formas pelas quais o arquivo baixado
poderia ser trocado por outro ou adulterado, de maneiras sutis a imperceptíveis. Como meros
exemplos: no passo 1, o próprio navegador já poderia ser um programa que entra numa página
falsa da Selic, idêntica à original, salva no computador ou servidor da empresa fraudadora, ao
invés da página real, acessada via internet. Todos os passos seguintes, nessa hipótese,
poderiam ser acompanhados com o maior escrutínio possível, pois o arquivo seria baixado
não do servidor da Selic, e sim do site falso. Supondo que o site acessado tenha sido o da
própria Selic (o que parece ter sido o caso, já que consta que a auditada manteve o saldo de
um título público a fim de manter o acesso), um engodo ainda mais simples seria que, nos
passos 4 a 6, a pasta de destino dos arquivos baixados pelo navegador fosse diferente da pasta
aberta. Ambas poderiam inclusive ter o mesmo nome (e.g., “Arquivos Baixados” ou
“Downloads”) e estarem em diretórios diferentes. O arquivo baixado seria um e o aberto e
enviado seria outro – sendo que ambos também poderiam ter o mesmo nome. Ainda mais
simples seria, no passo 7, os arquivos estarem organizados do mais antigo para o mais novo,
de modo que mesmo se o funcionário abrisse o primeiro arquivo da lista, este já seria o
documento adulterado, previamente preparado; também extremamente simples seria que o
arquivo baixado fosse trocado por outro usuário com acesso à mesma rede interna, assim que
feito o download (a fraude documental, afinal, é extremamente simples, bastando trocar
alguns números num documento padronizado, idêntico em todas as demais características),
caso em que se poderia até abrir a pasta correta e escolher o arquivo mais recente.
14.
Supondo acesso remoto por outro usuário à mesma máquina, então, as possibilidades
ficam ainda mais sutis – e ainda muitíssimo simples de serem realizadas, com baixo custo,
especialmente diante das quantias vultosas envolvidas. Inúmeras combinações são possíveis
– por exemplo, a falsificação aberta na tela na hora poderia ter o horário diferente, e o arquivo
enviado ser outro, feito com mais cuidado para refletir o horário exato do arquivo baixado.
15.
Dependendo de qual foi a manobra feita, pode-se supor diferentes graus necessários
de habilidade do fraudador ou, inversamente, de uma eventual desatenção do auditor. Por
exemplo, pode-se imaginar uma fraude grosseira em que o horário do documento forjado fosse
muito diferente do horário em que o extrato real foi baixado do site da Selic. Porém, é preciso
ter em conta que se trata de uma auditoria contábil, não de tecnologia da informação,
processamento de dados, investigações especializadas de fraude documental etc. Até que
ponto seria razoável esperar que o ceticismo do auditor, treinado a detectar inconsistências
Voto DJA (2281608) SEI 19957.012778/2022-12 / pg. 36

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.012778/2022-12 – Voto DJA – Página 5 de 8
financeiras, fosse focar sua atenção a minúcias acessórias como nomes de diretórios, pastas,
horários de salvamento de arquivos etc?
16.
Insisto, aqui, que a obrigação dos auditores é de meio, e seu objetivo não é extinguir o
risco de distorção relevante, mas sim de diminuí-lo até um nível aceitável. Ou seja, não é
porque foi em outro momento constatada uma distorção relevante que necessariamente o
auditor não cumpriu suas funções. Dizer que por haver uma distorção relevante o auditor não
fez o seu trabalho conforme as normas contábeis é o mesmo que dizer que o auditor tem
obrigação de fim. Não adianta afirmar que a obrigação é de meio e em seguida desconsiderar
tudo o que foi feito, tratando como óbvio e como “o que se espera” algo que só o proverbial
retrovisor mostra como opção.
17.
É fácil dizer que deveria ter sido mais cauteloso quando já se sabe o que se poderia
fazer para reduzir a chance de uma fraude ou mesmo evitá-la. Mas qualquer pessoa com
alguma experiência no desenvolvimento e adoção de sistemas de prevenção a fraudes sabe
que a evolução dos procedimentos é contínua e bilateral: os gatekeepers reagem às fraudes e
ampliam e estreitam os controles; os fraudadores reagem identificando fragilidades nos
controles e criando formas de burlá-los; os gatekeepers então reagem novamente, atualizando
suas ferramentas; e assim, sucessivamente.
18.
Reconheço que não há uma prova absoluta e direta de que os procedimentos foram
exatamente como os reproduzidos em vídeo. Não há como se verificar, portanto, exatamente
em que passo do procedimento ocorreu a troca do arquivo, ou se o arquivo exibido no local
tinha alguma característica que tornasse óbvia a falsificação (caso em que teria sido
substituído pelo que consta dos autos antes de ser enviado). Aliás, não há, de um ponto de
vista lógico, como atestar que houve o acompanhamento da maneira descrita – nesse sentido,
esclareço que minha divergência não implica entendimento de que o juízo da Relatora seja
frontalmente contraditório com a prova dos autos. Apenas entendo ser inverossímil que os
Defendentes teriam produzido e submetido à CVM um papel de trabalho falso – não só me
parece pouco crível que alguém praticaria um crime para evitar uma punição administrativa,
como se o papel tivesse sido fabricado, como o entendimento da Relatora parece pressupor,
seria ainda menos crível que a descrição não fosse ao menos um pouco mais detalhada quanto
ao passo a passo do acompanhamento. Reproduzo a seguir o papel de trabalho em questão:
Voto DJA (2281608) SEI 19957.012778/2022-12 / pg. 37

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.012778/2022-12 – Voto DJA – Página 6 de 8

19.
O procedimento reproduzido em vídeo, que os Defendentes afirmam ser idêntico ao
observado em relação ao fundo de investimento objeto deste processo, é corretamente descrito
pela afirmação “acompanhamos junto ao administrador do fundo a geração da posição de
custódia na data base”.
20.
Discordo, assim, da Relatora quando rejeita a descrição do trabalho como apta a relatar
o procedimento adotado, por ser “genérica” e “superficial” (§33). Não que a descrição não
seja genérica, mas ser genérica implica aplicar-se a mais de uma, por assim dizer, espécie de
fatos: no caso, mais de uma forma de acompanhar a geração da posição de custódia.
Realmente é genérica nesse sentido, pois não especifica que forma de acompanhamento foi
feita. Porém, diz o suficiente. A geração da posição de custódia não tem tantas “espécies”
possíveis. Pelo contrário, só tem uma: baixar o arquivo do site da Selic. “Acompanhar” tem
algumas, mas na prática são poucas e bem equivalentes. O auditor pode estar presencialmente
diante do funcionário da auditada; pode estar virtualmente, numa plataforma de reuniões por
vídeo com compartilhamento de tela; pode ser por vídeo chamada. Linguisticamente, poderia
ser até por uma ligação telefônica, mensagens de texto ou qualquer outra forma de
comunicação em tempo real; porém, há que se atribuir bom senso ao auditor, ainda mais
considerando tratar-se de empresa com experiência e reputação, e inferir que ele não teria
descrito como “acompanhamento” algo que não lhe tivesse permitido efetivamente
testemunhar a obtenção do extrato.
Voto DJA (2281608) SEI 19957.012778/2022-12 / pg. 38

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.012778/2022-12 – Voto DJA – Página 7 de 8
21.
É a descrição mais detalhada possível? Não. Mas exigir minúcias de como foi o
acompanhamento é até fazer pouco da experiência do auditor, que relata o que fez de maneira
apta a transmitir a mensagem central: testemunhou a geração e afirma que se convenceu.
Exigir que os procedimentos e as razões pelas quais os auditores se convenceram sejam
expostas com todos os detalhes imagináveis não apenas encarece a atividade, como sua
verificação e mesmo o uso da informação por seus destinatários. A regulamentação não faz
essa exigência e lê-la dessa forma seria até deletério às finalidades que ela visa a alcançar.
22.
Cabe ainda lembrar que em sede de processo sancionador, nem mesmo é necessário
(ao menos não deveria ser) que a prova seja suficiente para tornar altamente provável a
ocorrência do fato. Basta (ao menos deveria bastar) que haja dúvida razoável de que ocorreu
o fato ilícito para afastar a infração. Aqui, entendo extremamente provável que o procedimento
descrito tenha ocorrido como narrado. Mas em tese o teste deveria ser no sentido inverso: a
probabilidade deveria ser apenas suficiente para gerar a incerteza bastante para afastar o risco
de punição sem infração. Embora essa noção pareça um tanto esquecida, não faltam
precedentes nesse sentido, tanto na própria CVM, quanto no Conselhinho, e por óbvio no
Judiciário (sem falar nas lições sobre devido processo e garantias fundamentais).
23.
Assim, entendendo suficientemente demonstrado que a UHY adotou um procedimento
específico voltado à verificação do estoque relevante, e que o documentou de maneira
suficiente a passar a mensagem central sobre o ceticismo ter sido razoavelmente satisfeito,
entendo cumprido o item 8 da NBC TA 501 e, por consequência, também cumpridos os
demais relativos à adoção de procedimentos adequados (TA 200 – 15, 16, 17 e TA 500 – 6).
24.
Ao adotar o procedimento de inspeção, fica também caracterizado o devido ceticismo
profissional demandado pelas normas contábeis, bem como a obtenção de documentação
suficiente e apropriada. Concretamente a inspeção utilizada pela UHY acabou por obter uma
documentação apropriada (i.e. o extrato de custódia obtido do site da Selic e o papel de
trabalho que descreve a inspeção) que, não fosse a fraude, seria completamente razoável.
25.
Assim, voto pela absolvição da UHY e Flávio Viana em relação a infração ao art. 20
da ICVM 308.
Art. 25, I, (a): Verificação das demonstrações financeiras publicadas
26.
Com relação à verificação das demonstrações, acompanho a conclusão pela ocorrência
da infração, porém discordo que sejam “significativas e relevantes”. O voto afirma que as
inconsistências trariam “elevado potencial para induzir os usuários das informações
financeiras a erro”.
27.
De um lado, concordo com a Relatora ao dizer que não há margem para tratá-las como
simples typos. Por mais que considere verossímil e acredite que o erro tenha mesmo advindo
Voto DJA (2281608) SEI 19957.012778/2022-12 / pg. 39

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.012778/2022-12 – Voto DJA – Página 8 de 8
de um lapso acidental, faltou o devido cuidado na verificação. Pela própria natureza da
obrigação, que é de atestar a consistência de informações, entendo tratar-se de uma infração
culposa – o dolo, afinal, pressuporia uma modalidade de fraude.
28.
De outro lado, não vejo indicação de qual esse suposto potencial para induzir os
usuários a erro a que o voto de relatoria se refere. Entendo que a fundamentação da punição,
para aplicar uma pena severa, não pode se limitar a qualificativos sem indicação dos fatos que
os justificariam. É claro que a indução de usuários das informações a erro seria algo grave.
Mas qual o erro, e qual a gravidade? Aqui é preciso ter em conta que o valor financeiro da
informação “correta” (leia-se, a que correspondia às demonstrações auditadas, apesar de
objeto de fraude) e da informação publicada era o mesmo. Mais que isso, tratava-se de ativos
de mesmo perfil de risco, i.e., títulos da dívida pública brasileira.
29.
A gravidade deve ser proporcional ao erro que se deixou passar, e entendo que a multa
aplicada, ao ter como referência ilícitos com gravidade material muito mais severa, é
manifestamente exagerada. Por isso, voto pela aplicação da penalidade de advertência.
Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2025.

João Accioly
Diretor Relator
Voto DJA (2281608) SEI 19957.012778/2022-12 / pg. 40

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
DO VOTO DJA
(Doc. no 2281608)

Assina o Voto DJA, nos termos do Doc. no ​2281608​.

João Accioly
Diretor

Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 17/03/2025, às 13:51, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
2281609 e o código CRC CB25F555.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
2281609 and the "Código CRC" CB25F555.
Folha de Assinatura 2281609 SEI 19957.012778/2022-12 / pg. 41